Tribunal: TJDFT
Processo: 0009115-10.2018.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DESCABIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 215 do ECA confere efeito suspensivo aos recursos, excepcionalmente, nas hipóteses em que houver risco de dano irreparável ao menor, o que não restou evidenciado no caso em apreço.

2. O conjunto probatório, com destaque para as declarações judiciais da vítima e das testemunhas policiais, é firme, harmônico e suficiente para sustentar a condenação do representado pelo ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo.

3. A medida socioeducativa de internação adotada em sentença mostra-se proporcional e adequada à espécie, considerando o emprego de grave ameaça e violência no cometimento ato infracional, a reiteração no cometimento de infração grave e o descumprimento da medida socioeducativa anteriormente imposta.

4. Recurso conhecido e desprovido.